Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703694-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALIDIA REJANE CAVALLI, DIRCEU LUIZ SCHMITT, HELIO ROBERTO BUDASZEWSKI, JANE MARIA LIVI, LUCIO AFONSO NEUMANN, MARIALENE MONARETTO NOEL, MELITA RAMM, MILOCA HONDORV, IRENO HONDORV RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PODER GERAL DE DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÕES ATUALIZADAS. CAUTELA DO JUIZ. CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. 1. Diante do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação. 2. É razoável a determinação de atualização das procurações, antes da expedição de alvará de levantamento, tendo em vista o poder geral de cautela do juiz. 3. Em face do grande lapso temporal decorrido entre a data da outorga da procuração e a da determinação de expedição de alvará de levantamento, em execução da sentença, justifica-se a decisão que determina a atualização das procurações. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam infração aos artigos 103 ao 112, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que é ilegal a determinação judicial de procurações atualizadas, uma vez que não há previsão legal para tanto, e tal ordem afronta a boa-fé do escritório que patrocina a causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 103 ao 112, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse infirmar as conclusões do julgado, no sentido de que se trata de poder geral de cautela, em virtude do grande lapso temporal entre a data da outorga da procuração e a determinação de expedição de alvará, bem como de que tal ordem não coloca em dúvida a boa-fé do escritório de advocacia, demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020